Tribunal: STF
Processo: ARE 1530561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal. Processual Penal. Revisão criminal. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Condenações confirmadas em segunda instância e transitadas em julgado. Pedido de anulação do julgamento. Fundamentação no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Revisão criminal não conhecida.



    1. A revisão criminal é uma ação de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.



    2. As alegadas “novas provas”, que supostamente indicariam outros autores para os crimes imputados aos requerentes, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri, em razão de decisão da defesa, pois, apesar de intimada a apresentar rol de testemunhas e requerer diligências, limitou-se em arrolar testemunhas previamente ouvidas na fase do sumário da culpa.



    3. A omissão da defesa em trazer ao processo as supostas novas evidências, apesar das oportunidades processuais oferecidas, ex vi dos arts. 422, 423, caput, e inciso I, e 479, do Código de Processo Penal, impede que tais elementos sejam posteriormente invocados como fundamento para a revisão criminal, especialmente quando a pronúncia e as decisões subsequentes foram fundamentadas em um acervo probatório considerado suficiente para a condenação dos requerentes.



    4. Revisão criminal não conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente